Tribunal: TJMT
Processo: 1004964-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004964-41.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1004964-41.2020.811.0000
Agravante: Vania Cristina da Silva de Quadros
Agravado: Banco do Brasil S.A.
Agravo de Instrumento interposto pela autora Vania Cristina da Silva Quadros contra decisão do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.
AÇÃO: Revisão de Cláusulas de Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1003603-60.2020.811.0041 proposta por Vania Cristina da Silva Quadros, aqui recorrente, em face de Banco do Brasil S.A.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu a antecipação da tutela postilada. Entretanto, autorizou a consignação do valor que a autora entende devido, ao fundamento de não existir vedação ao referido depósito, que não terá, todavia, efeito liberatório e nem servirá para deferir a tutela requerida.
Alega, em síntese, ter firmado, em 03.6.2015, com o banco requerido, aqui agravado, o contrato de financiamento para aquisição de unidade imobiliária, alienação fiduciária em garantia de acordo com as normas do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e de outras avenças no 296.007.797, para compra de uma fração ideal de 382,1413m2, correspondente à casa no 227, da quadra G, Via de acesso 07, modelo TN87, matrícula 102.425 do 6o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 3a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá (inscrição imobiliária no 04.4.21.025.0502.001), em construção no Empreendimento denominado Rio São Lourenço, situado em Cuiabá, na rua Projetada 1, s/no, Jardim Imperial, no valor de R$212.000,00, e que efetuou o pagamento a título de entrada de R$ 15.935,62 com recursos próprios, mais R$26.546,06 com recursos do FGTS, bem assim ter financiado o remanescente, de R$169.926,63, com prestação, inicialmente no valor de R$1.962,22 (até julho de 2016) e, posteriormente, no valor de R$1.831,89, cujo pagamento informa ter honrado até o mês de outubro de 2019.
Afirma que à época da contratação estava empregada e exercia a função de vendedora comissionada, bem assim que tinha remuneração mensal em torno de R$3.800,00 a R$4.000,00.
Relata ter perdido o emprego e trabalhar atualmente como assistente no banco Sicredi e ter salário mensal de R$1.800,00, que não suporta a obrigação contratada, cujas parcelas estão em torno de R$1.819,28, motivo pelo qual alega ter procurado o banco para renegociar a dívida para montante compatível com sua atual renda, no que não logrou êxito e ensejou a propositura desta ação, com o objetivo de rever as cláusulas da pactuação e a renegociação das condições da amortização.
Postulou, em sede de antecipação de tutela a consignação do valor de R$900,00 que entender conseguir pagar e a vedação da negativação de seu nome. No mérito, pugnou pela procedência da ação.
Defende a concessão da antecipação de tutela, para obter a redução do valor mensal do financiamento imobiliário para R$900,00, até a quitação do contrato, e a obtenção, ainda, o efeito liberatório ao valor consignado. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decide-se.
Busca a autora da Ação de Revisão de Cláusulas de Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma c/c Pedido de Tutela de Urgência, Vania Cristina da Silva Quadros, aqui recorrente, a concessão de efeito ativo ao Agravo, a fim de obter a redução do valor mensal do financiamento imobiliário, de R$1.819,28 contratado, para R$900,00, até a quitação do contrato, e, ainda, o efeito liberatório ao valor consignado.
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Em que pese as alegações, não se verifica prejuízos que decorra do aguardo da solução deste recurso pela análise de seu mérito a ocorrer no julgamento que será feito pelo Colegiado.
Sucede que a consignação já foi autorizada pela decisão impugnada e o efeito de vedação de negativação de nome, vindicado, é questão que pode aguardar o julgamento deste recurso. Quanto ao pedido de redução do valor contratado, de R$1.819,28 contratado, para R$900,00, até a quitação do contrato, é questão de mérito, a ser resolvida com a prolação a sentença.
Consigna-se, por oportuno, que a autora já é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão proferida no id. de origem no 28697604.
Isso posto, indefere-se o efeito ativo postulado.
Cuiabá, 02 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator